Tribunal: TJPA
Processo: 0800342-19.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800342-19.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDA DE CASTRO DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0800342-19.2020.8.14.0096

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP Nº. 128.341 E OAB/PA Nº 15.201-A

APELADA: RAIMUNDA DE CASTRO DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR OAB/PA Nº 11.112

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VÍCIOS NÃO COMPROVADOS – CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ – DESCONTOS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA.

1 – Demonstrado pela instituição financeira a inexistência de vício na contratação do empréstimo bancário, revelando-se válida e eficaz essa contratação, os consequentes descontos de parcelas configuram exercício regular de direito por parte da instituição financeira, improcedendo os pedidos de declaração de nulidade do contrato, inexistência de débito, devolução de valores e danos morais.

2 – Recurso
conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida por
RAIMUNDA DE CASTRO DA SILVA,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 5268012), a autora alegou ser beneficiaria de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Bradesco S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 5268027) julgando a ação procedente, condenando o banco a restituir os valores descontados dos proventos da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 5268029), alegando a validade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 5268032).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado e o depósito do valor em sua conta, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

E o banco se desincumbiu de seu ônus probatório.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constato que a instituição bancária juntou o contrato que originaria os descontos realizados (ID. 5268020 - Pág. 28) e juntou cópia documento de identidade entregue pela apelada à época da contratação (ID. 5268020 - Pág. 34).

Fato é que houve a comprovação da contratação do empréstimo, na modalidade consignado, sendo que os descontos das parcelas contratadas se constituem exercício regular de direito por parte do credor, não se havendo de falar em nulidade contratual, inexistência da dívida contraída ou devolução de valores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais, suspensos nos termos do art. 98, § 3º do CPC por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/06/2023